Tribunal: STF
Processo: Rcl 81629
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Evelise Maria Labatut Portilho contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, nos autos do Processo nº 5053263-29.2018.4.04.7000/PR, sob a alegação de ofensa à tese firmada por esta Corte no Recurso Extraordinário nº 564.354/SE - Tema 76 da repercussão geral.



    A reclamante ajuizou ação ordinária para revisar benefício concedido antes da CF/1988, invocando a majoração dos tetos pelas ECs 20/1998 e 41/2003. Sustenta que o TRF-4 teria afastado a incidência do Tema 76 aos benefícios pré-CF/88 por considerar que o “menor valor-teto” integraria a estrutura interna do cálculo, e não funcionaria como limitador externo, o que impediria a readequação.



    Afirma que o TRF-4 só teria admitido aplicar os novos tetos das ECs 20/1998 e 41/2003 aos benefícios antigos que de fato foram cortados pelo teto, mas que a Corte de origem não teria tratado do “menor valor-teto” como um desses limitadores. Na leitura da reclamante, o acórdão teria considerado o “menor valor-teto” como parte interna da fórmula de cálculo, e não como um teto/limitador externo. Com isso, ainda na visão da reclamante, ficariam excluídos da regra do Tema 76/STF os benefícios pré-CF/88 que foram “travados” pelo menor valor-teto, impedindo que eles se beneficiem da readequação aos tetos das ECs nº 20 e nº 41.



    Informa que, com o intuito de reformar tal entendimento, interpôs Recurso Extraordinário, ao qual foi negado seguimento. Posteriormente, também foi desprovido o respectivo agravo interno, sob o fundamento de que a decisão recorrida estaria em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte.



    Requer, com base nesses fundamentos, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação, com o retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento, em conformidade com o paradigma invocado.



    É o relatório. Decido.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.



    O Tema 76/STF fixou que não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata das ECs 20/1998 e 41/2003 a benefícios limitados a teto antes da vigência dessas normas, porque o teto é elemento externo ao benefício:



    “Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional.”



    (RE 564354, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, DJe e 15-02-2011)



    Na ocasião, o STF decidiu que o teto do Regime Geral de Previdência Social configura elemento externo ao cálculo do benefício, razão pela qual a aplicação dos novos tetos instituídos pelas Emendas Constitucionais nº 20/1998 e nº 41/2003 aos benefícios previdenciários concedidos com base em limitadores anteriores à vigência dessas normas não configura violação ao ato jurídico perfeito, desde que preservada a base de cálculo constituída pelos salários de contribuição considerados no momento da concessão do benefício. Nesse sentido, destaca-se a seguinte passagem do voto condutor do acórdão do Tema 76:



    “16. Pelo exposto, conheço, em parte, do presente recurso e, na parte conhecida, nego provimento ao recurso extraordinário, por correta a decisão recorrida ao concluir ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.



    17. Prosseguindo no julgamento do feito, este Supremo Tribunal Federal superou a deficiência do recurso extraordinário, consistente no não prequestionamento do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003, para que a decisão também alcance esse dispositivo, de modo que a parte dispositiva do voto passa a ser o seguinte: conheço do presente recurso e nego provimento a ele, por correta a conclusão de ser possível a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional n. 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional n. 41/2003 àqueles que percebem seus benefícios com base em limitador anterior, levando-se em conta os salários de contribuição que foram utilizados para os cálculos iniciais.”



    (RE 564354, Relatora: CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 08-09-2010, p. 15-02-2011 - grifos acrescidos)



    No caso dos autos, o acórdão reclamado tem o seguinte teor (eDOC nº 4): 



    “Trata-se de agravo interno interposto pela parte autora contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com base no Tema 76 do STF (evento 41, DECREXT1). Sustenta a parte agravante que o Tema 1140 do STJ, que fora aplicado no acórdão recorrido, está em contradição com o Tema 76 do STF, uma vez que apenas autoriza a aplicação dos tetos das emendas constitucionais n° 20/98 e 41/2003 para os benefícios previdenciários anteriores à Constituição Federal de 1998 e que foram “submetidos a limitadores”, porém sem considerar o menor valor-teto como limitador, ou seja, criando uma limitação temporal para aplicação do Tema 76/STF. 



    Não foram apresentadas contrarrazões. 



    É o relatório. 



    VOTO 



    Em que pesem as razões expendidas, o Vice-Presidente do Tribunal recorrido está adstrito a negar seguimento a recurso contra acórdão em sintonia com o entendimento dos tribunais Superiores, nos termos do art. 1.030, I, b, ou art. 1.040, I, do Código de Processo Civil. 



    O julgado desta Corte está em consonância com a tese firmada em julgamento de recursos repetitivos, de maneira que a aplicação do tema 76 do STF é a medida que se impõe. 



    A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (evento 41, DECREXT1):



    Trata-se de RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela PARTE AUTORA (evento 33, RECEXTRA1), com fundamento no art. 102, III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido por Órgão Colegiado desta Corte, assim ementado: 



    PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. LIMITAÇÃO AOS TETOS. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/03. TEMA 76/STF. TEMA 1140/STJ. TEMA 1005/STJ. 



    1. "Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional." (Tema 76/STF).



    2. "Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto" (Tema 1140/STJ). 



    3. "Na ação de conhecimento individual, proposta com o objetivo de adequar a renda mensal do benefício previdenciário aos tetos fixados pelas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/2003 e cujo pedido coincide com aquele anteriormente formulado em ação civil pública, a interrupção da prescrição quinquenal, para recebimento das parcelas vencidas, ocorre na data de ajuizamento da lide individual, salvo se requerida a sua suspensão, na forma do art. 104 da Lei 8.078/90." (Tema 1005/STJ).



    Sustenta a parte recorrente violação aos dispositivos constitucionais indicados, bem como ao Tema 76/STF. Requer seja fixada tese estabelecendo que menor e maior valor-teto consistem em elementos externos ao benefício e, por isso, devem ser desprezados na atualização do salário de benefício para fins de readequação ao teto vigente na competência do respectivo pagamento; e seja ao final julgado integralmente procedente o recurso extraordinário interposto a fim de se impedir a aplicação de qualquer outro teto limitador de pagamentos aos benefícios da parte recorrente, que, sob o falso pretexto de atender regra de cálculo que vigorava antes da CF/88 e que fora modificada pelo art. 58 do ADTC, cria uma limitação temporal para a aplicação dos tetos previstos nas Emendas Constitucionais 20/98 e 41/03 em afronta ao tema Tema 76 do STF. 



    É o breve relato. DECIDO. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar recurso submetido à sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese: Tema STF 76 - Não ofende o ato jurídico perfeito a aplicação imediata do art. 14 da Emenda Constitucional 20/1998 e do art. 5º da Emenda Constitucional 41/2003 aos benefícios previdenciários limitados a teto do regime geral de previdência estabelecido antes da vigência dessas normas, de modo a que passem a observar o novo teto constitucional. 



    Em relação à vexata quaestio, o Órgão julgador desta Corte decidiu a hipótese apresentada nos autos em consonância com o entendimento do STF, de forma que a pretensão recursal não merece trânsito. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. 



    Intimem-se.



    É evidente, portanto, que a decisão alinha-se com o entendimento do STF na análise do paradigma, inexistindo, pois, motivo para a pretendida reforma. 



    Portanto, as justificativas para se obter guarida no recurso especial por meio do agravo interno não conseguem desfazer os fundamentos da decisão guerreada. 



    Dispositivo 



    Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.” (grifos acrescidos)



    O acórdão de origem não criou limitação temporal à aplicação do Tema 76. A menção a benefícios anteriores a 1988, portanto, não é um filtro cronológico que restrinja o Tema 76, mas a contextualização do regime de cálculo aplicável a essa faixa histórica, sem negar a diretriz constitucional de que o teto é elemento externo. Por isso, ao negar seguimento ao recurso extraordinário com base no art. 1.030, I, “b”, do CPC, a Corte de origem atuou de acordo com o Tema 76.



    O TRF da 4ª Região também aplicou o Tema 1.140/STJ, que exige considerar ambos os limitadores (maior e menor valor-teto) nos benefícios pré-CF/88. Transcrevo o teor da tese do STJ:



    “Para efeito de adequação dos benefícios previdenciários concedidos antes da Constituição Federal aos tetos das Emendas Constitucionais n. 20/1998 e 41/2003, no cálculo devem-se aplicar os limitadores vigentes à época de sua concessão (menor e maior valor teto), utilizando-se o teto do salário de contribuição estabelecido em cada uma das emendas constitucionais como maior valor teto, e o equivalente à metade daquele salário de contribuição como menor valor teto.”



    Em síntese, não houve restrição temporal à incidência do Tema 76/STF, mas sim a aplicação harmônica de sua diretriz constitucional (teto como elemento externo) com a metodologia de cálculo definida no Tema 1.140/STJ.



    Eventual inconformismo quanto ao cálculo não configura afronta ao Tema 76/STF, porque esse paradigma não disciplina a técnica de apuração, limitando-se a afirmar a natureza externa do teto e a possibilidade de sua adequação pelas EC 20/1998 e 41/2003. 



    Nessa conjuntura, a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para rediscutir critérios de legalidade ou interpretativos acerca dos cálculos, impondo-se a negativa de seguimento da via reclamatória, sem prejuízo de eventual debate pelas vias próprias no campo infraconstitucional.



    Por todo o exposto, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF.



    Sem condenação em honorários advocatícios, em razão da ausência da citação da parte adversa.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente